Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. VALOR DO DÉBITO. DEVIDAMENTE APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O pedido de cumprimento de sentença atende ao disposto no artigo 524 do CPC quando é instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em que consta o valor da condenação principal e dos honorários advocatícios, o fator de correção monetária adotado, o percentual de juros aplicado e os respectivos termos iniciais e finais.
2. O intuito manifestamente protelatório da interposição do recurso implica condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. Negou-se provimento ao recurso.